Tribunal: STF
Processo: HC 201823
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valter Augusto Kaminski e outro, em favor de Adélio Zonin, contra acórdão proferido pelo STJ nos autos do AgRg no RE no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.609.922 - RS (2019/0322896-6).
    Colho dos autos:
    “Cuida-se de agravo interposto por ADELIO ZONIN contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não admitiu o recurso especial defensivo. 
    Consta dos autos que o agravante foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante a Corte de origem, a qual, por maioria, negou provimento à insurgência. 
    Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. Contra a decisão não unânime, foram aviados embargos infringentes e de nulidade, os quais, por maioria, foram desacolhidos. 
    Apresentado recurso especial, com fulcro no permissivo constitucional, o agravante alega negativa de prestação jurisdicional do Tribunal estadual e, ainda, o postula o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a ausência de demonstração nos autos de que estariam caracterizadas. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso com o afastamento das qualificadoras mencionadas na sentença de pronúncia.
    Instado a opinar o Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento da insurgência. 
    No STJ, o agravo foi conhecido para não se conhecer do recurso especial. Foram interpostos sucessivos recursos; todos improvidos.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    O paciente foi pronunciado por ter, segundo os autos, ceifado a vida de sua esposa. 
    Nesta Corte, deseja a concessão da ordem “para afastar a qualificadora do motivo torpe, em razão da descrição constante na denúncia não caracterizar torpeza (a vingança do réu pela interferência da vítima em relação ao desentendimento do réu e sua esposa, por si só, não se mostra uma vingança desprezível); e para afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da descrição constante na denúncia não a caracterizar (a vítima estar com “os braços erguidos em sentido de rendição, prestes a virar de costas e desarmada”, por si só, não configura que o réu utilizou de elementos insidiosos ou de surpresa para dificultar a defesa dela no momento da agressão).”
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Apreciadas as razões do agravo e a par dos argumentos utilizados pelo Tribunal de origem, quando do juízo de admissibilidade ali realizado, verifica-se que, de fato, a insurgência apresentada não merece seguimento. 
    Inicialmente, acerca da suscitada violação do art. 619 do CPP, em razão de supostas omissões no que se refere à ausência de descrição das qualificadoras na denúncia, oportuno colacionar os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    ‘Quanto ao motivo torpe, a peça exordial narra o seguinte: 
    O delito foi praticado por motivo torpe, uma vez que desejando vingar-se da vítima, a qual havia interferido anteriormente na desavença de denunciado e esposa. 
    No caso, a narrativa da denúncia encontra respaldo na prova oral produzida. 
    Graciani Renata Ferreira, filha do ofendido, "contou que a esposa do acusado, Onira, estava na praça com outras pessoas, momento em que o marido passou peto grupo proferindo ofensas contra eia. Foi vaiado e chamado de covarde. O pai da dedarante serviu água para Onira, tentando acalmá-la. Passados alguns minutos, Adelio retornou, parecendo portar algo na cintura. Foi quando avistou o acusado apontando uma arma para o seu pai, questionando-o 'quem é o vagabundo aqui?'. Ao efetuar o disparo, a dec/arante foi ampará-lo... mesmo depois de ter ferido o pai da dec/arante, Adelio continuou com a arma em punho, mirando-a contra pessoas que lá estavam...". Nesse mesmo sentido foram os depoimentos de Geneci da Silva, Marcelo Banacheski Pinto, Antônio Luiz Garcia, Laurindo Zucco, Cristiano Chiapetti Rosseto, Ivonir Rafain e Adelmo Chrestani, relatos esses que já foram reproduzidos nos autos, não havendo a necessidade de novas e cansativas e transcrições. 
    Assim, consoante bem exposto pelo juízo monocrático: 
    "(•••) Consiste, tal como asseverado' na denúncia, no desejo de vingança do acusado frejnte a contexto no qual restou hostilizado por gru]bo de pessoas após ofender a própria esposa. Depois do conflito com a consorte e da repreensãp de terceiros que nos arredores se encontravam, Adélio dirigiu-se até sua casa, armou-se e retornou ao local do ilícito, conjuntura incontroverse. nos autos, afirmada pelo réu e amparada pela prova oral colhida. Tal postura indica, ao menos em princípio, intenção ofensiva deliberada, motivada pela situação constrangedora causada pelo próprio acusado. Estamos diante de substrato concreto capaz de informar possível configuração de propósito repugnante, desejo de retaliação por ter sido justamente repreendido ao atacar a própria Esposa por ocasião de festividade gauchesca, orbe np qual os valores da família e da união são codumente celebrados. (...)" 
    Em suma, não se trata, aqui, de manifestamente improcedente, competindo somente aos jurados, juizes naturais dos crimes dolosos contra a vida, decidir se a hipótese descrita na denuncia, quanto ao movei do crime, configura, ou não, torpeza. No tocante ao recurso que dificultou a defesa dal vítima, descreve a peça acusatória: 
    "O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado efetuou o disparo contra a vítima que estava com os braços erguidos em sentido de rendição, prestes a virar de costas e desarmada." 
    Também aqui a narrativa da denúncia encontra suporte na prova oral produzida. 
    A testemunha Ivonir declarou: "Dinarci foi ao encontro de Adelio com os braços na altura dos ombros, com as mãos erguidas, como se estivesse pedindo para que o acusado se acalmasse. Percebeu que, quando a vítima viu que o ofensor estava armado, tentou sair dali, virando-se, momento em que foi alvejado pelo disparo". 
    No mesmo sentido foi o relato de Cristiano: "Adelio retornou à praça, tirando uma arma da cintura, aproximando-se da escada, momento em que a vítima, no intuito, acredita, de acalmá-lo, foi em sua direção... a vítima, com as mãos para o alto, falava algo no sentido de que era para Adelio se acalmar, mas acabou sendo atingido..."." (e-STJ fls. 958/968) 
    Da leitura dos excertos transcritos, observa-se que no julgamento do recurso em sentido estrito o Tribunal de origem expressamente asseverou que a descrição contida na denúncia indica a existência de indícios de ocorrência das qualificadoras imputadas e que ensejam a submissão do agravante ao Tribunal popular. 
    Infere-se, portanto, que a decisão da Corte estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que "não ocorre a violação do art. 619 do CPP quando o acórdão, apesar de contrário à pretensão da parte, se manifesta expressamente sobre a matéria controvertida" (REsp n. 1.580.435/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016). 
    Outrossim, é cediço por este Tribunal Superior que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pelo recorrente ao proferir decisão no processo, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, exatamente como se deu na hipótese em testilha.
    […]
    No que se refere à apontada ilegalidade na submissão do acusado à julgamento pelo Tribunal Popular com esteio nas qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, cumpre consignar que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 
    Assim, é certo que a pronúncia do réu para o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime. 
    […]
    No caso dos autos, infere-se que o Togado singular ao pronunciar o réu, assim se manifestou quanto ao ponto: 
    "O motivo torpe está bem delineado. Consiste, tal como asseverado na denúncia, no desejo de vingança do acusado fronte a contexto no qual restou hostilizado por grupo de pessoas após ofender a própria esposa. Depois do conflito com a consorte e da repreensão de terceiros que nos arredores se encontravam, Adélio dirigiu-se até sua casa, armou-se e retornou ao local do ilícito, conjuntura incontroversa nos autos, afirmada pelo réu e amparada pela prova oral colhida. Tal postura indica, ao menos em princípio, intenção ofensiva deliberada, motivada pela situação constrangedora causada peplo próprio acusado. Estamos diante de substrato concreto capaz de informar possível configuração de propósito repugnante, desejo de retaliação por ter sido justamente repreendido ao atacar a própria esposa por ocasião de festividade gauchesca, orbe no qual os valores da família e da união são comumente celebrados. 
    O emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua vez, consiste no fato de ter sido empregada a arma de fogo quando não esperado pela vítima, a qual, inclusive, segundo a peça acusatória, estaria em posição de rendição e com os braços erguidos, prestes a virar de costas e desarmada. Embora esse quadro possa ser discutido, sobretudo em face do vídeo incorporado aos autos pela defesa, é certo que essa própria mídia permite visualizar o momento em que o réu, abruptamente, diante da aproximação do ofendido, saca a arma de fogo e efetua disparo contra seu corpo. O porte e emprego da arma pelo denunciado consubstanciaram algo inesperado aos olhos da vítima, tanto que, ao perceber o armamento, prontamente mudou de rumo, praticamente no mesmo instante em que atingida pelo projétil. É possível, pois, falarmos em surpresa no caso, fator determinante da pronúncia com incorporação da qualificadora correlata. 
    Interessante ressaltar, ainda, em homenagem às alegações da defesa, que a descrição típica da peça inicial contempla dados concretos suficiente para informar a verificação de ambas as circunstâncias qualificadoras. Há, enfim, narrativa da inconformidade do réu diante da repreensão popular havida quando ofendeu a própria esposa, o que determinou fosse até sua residência se armar, retornando ao local do ilícito ato contínuo, situação informativa de intenção revanchista, conjuntura que autoriza pensarmos em motivo torpe. Outrossim, existe afirmação de que estaria a vítima se dirigindo a Adélio com o objetivo justamente de discutir sobre a questão referida, momento no qual acabou surpreendida pela arma de fogo ostentada pelo denunciado, tanto que teria mudado de rumo tão logo percebeu o artefato, adotando posição de rendição, em claro contexto no qual a ocultação da arma e sua utilização imediata após o saque merecem ser vistas como hábeis a fomentar debate sobre eventual emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido." (e-STJ fls. 854/857) 
    O Tribunal de origem, ao analisar a insurgência manifestada pela defesa, consignou quanto às qualificadoras que "a narrativa da denúncia encontra respaldo na prova oral produzida." 
    Aduziu que a situação constrangedora causada pelo próprio acusado ao ofender a esposa na frente de outras pessoas, teria ensejado o desejo de retaliação em desfavor da vítima. Asseverou que ao ser atingido o ofendido estaria com as mãos para o alto, tentando acalmar o réu, que, ignorando o clamor para que esfriasse os ânimos, teria disparado contra a vítima. (e-STJ fls. 958/968) 
    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na reanálise dos fatos e das provas, concluiu, de forma fundamentada, pela existência, nos autos, de elementos suficientes para sustentar a submissão da agravante a julgamento pelo Júri pelo crime de homicídio doloso, com a inclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando o sentimento de vingança e o fato da vítima ter sido alvejada quando estava com as mãos para o alto tentando acalmar o agressor”. (www.stj.jus.br)
    Da leitura do excerto acima, não visualizo nenhuma irregularidade na sentença de pronúncia e todas as alegações defensivas devem ser apreciadas pelo juiz competente: o Tribunal do Júri.
    Neste sentido, cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE-AgR 1.053.002/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.10.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 804.388/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2014)
    As qualificadoras estão devidamente fundamentadas e caberá ao Tribunal do Júri a análise das alegações da defesa.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (artigo 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente